Tribunal: CARF
Processo: 10166.721434/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721434/2012-50
ACÓRDÃO
2002-010.036 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MÁRCIO GOMES DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.036 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721434/2012-50
2
O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme Notificação de Lançamento de fls. 53/60, para cobrança do Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício de 2010, ano-calendário de 2009, no valor de R$
14.590,65 (quatorze mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos),
valor já acrescido dos juros de mora e multa de ofício, calculados até 31/01/2012,
de acordo com a legislação de regência.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado Deduções
Indevidas de Despesa Médicas, Pensão Alimentícia Judicial e Previdência
Privada/FAPI, fls. 53/60, descrição dos fatos e enquadramento legal da
Notificação de Lançamento ora guerreada.
Em 22/02/2012, o contribuinte foi cientificado da exigência tributária, fls. AR de
61.
No dia 23/02/2012, o sujeito passivo acostou aos autos os documentos de fls.
02/45, a título de impugnação.
A repartição de origem reviu o lançamento, havendo exarado o Termo
Circunstanciado de fls. 67/69 e Despacho Decisório de fls. 70, concluindo pelo
deferimento parcial do seu pleito.
O sujeito passivo foi cientificado do Despacho Decisório em 01/08//2014, AR de
fls. 74.
Às fls. 77 dos autos o sujeito passivo apresenta sua Manifestação de
Inconformidade ao Despacho Decisório supracitado, alegando que:
“Venho, através deste requerimento, manifestar-me quanto ao comunicado n°
0612/2014, enviado por V.S., no tocante à divergência relativa ao Plano de Saúde
SUL AMERICA. Esclareço que a relação dos Segurados Ativados, representa o
grupo de Pessoas Físicas montado pela Pessoa Jurídica CASA DE IDEIA E AÇÃO,
para composição do Plano de Saúde Empresarial, contratado junto á respectiva
Seguradora. Esta, por sua vez, emite a fatura mensal, em nome da Pessoa Jurídica
CASA DE IDEIA E AÇÃO, que efetua o pagamento. Concomitantemente, os
membros da referida relação, efetuam o ressarcimento à citada Pessoa Jurídica,
através de depósito em conta corrente no Banco Caixa Econômica Federal, Ag.
2458, Op. 001, c/c 100.460-8, em nome de seu representante sr. Wilson Willian
Brandão.
Nos autos do processo em questão, devem constar as cópias dos referidos
comprovantes de depósito.”
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 05/04/2017, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.036 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721434/2012-50
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se destacar que foram constatadas as seguintes infrações na
DIRPF do contribuinte, ano-calendário 2009, por parte da fiscalização:
a) glosa do valor de R$ 17.293,00 deduzidos a título de Despesas Médicas – por falta
de comprovação;
b) glosas do valor de R$ 13.204,00 deduzidos a título de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública – por falta de comprovação;
c) glosa do valor de R$ 484,00 deduzidos a título de Contribuição a Previdência
Privada e Fapi - por falta de comprovação.
A repartição de origem reviu o lançamento, havendo exarado o Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório, concluindo pelo deferimento parcial do seu pleito, onde
restabeleceu dedução de pensão alimentícia de R$ 12.186,84 e dedução de previdência privada de
R$ 484,00.
Por outro lado, foi mantida integralmente a infração de dedução indevida de
despesas médicas pela repartição de origem.
A decisão de piso, no mesmo sentido da repartição de origem, manteve
integralmente a infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 17.293,00,
pelos seguintes motivos, no essencial:
(...)
Em sua manifestação de inconformidade de fls. 77, o contribuinte alegou que a
relação dos Segurados Ativados, representa o grupo de Pessoas Físicas montado
pela Pessoa Jurídica CASA DE IDEIA E AÇÃO, para composição do Plano de Saúde
Empresarial, contratado junto á respectiva Seguradora. Esta, por sua vez, emite a
fatura mensal, em nome da Pessoa Jurídica CASA DE IDEIA E AÇÃO, que efetua o
pagamento. Concomitantemente, os membros da referida relação, efetuam o
ressarcimento à citada Pessoa Jurídica, através de depósito em conta corrente no
Banco Caixa Econômica Federal, Ag. 2458, Op. 001, c/c 100.460-8, em nome de
seu representante sr. Wilson Willian Brandão.
Ocorre que o contribuinte não comprovou haver suportado o ônus dos
pagamentos informados a título de plano de saúde. Apenas apresentou extratos
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.036 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721434/2012-50
4
mensais (fls. 11 a 32) contendo a Relação dos Segurados Ativados, emitidos pela
seguradora, porém o ônus é da Pessoa Jurídica CASA DE IDÉIA E AÇÃO LTDA.
Assim sendo, os documentos acostados pelo impugnante não fazem prova a seu
favor, haja vista que não constam dos autos as cópias dos comprovantes daqueles
depósitos.
Por conseguinte, no que tange a dedução a título de “Despesas Médicas”,
observei que o sujeito passivo não logrou comprovar seu direito ao abatimento
pleiteado.
Correto o Fisco em efetuar a glosa.
(...)
O litígio recai apenas sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 17.293,00, onde o Recorrente alega juntar os depósitos efetuados por ele na conta da
empresa Casa de Ideia e Ação Ltda, para comprovar as despesas médicas glosadas.
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação que
trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direitPor sua vez, o “caput” do artigo 73,
do RIR/1999 estabelece que:Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999
estabelece que:o de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.036 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721434/2012-50
5
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
Da leitura do art. 80, anteriormente transcrito conclui-se que as despesas médicas
que podem ser deduzidas são aquelas relativas ao titular da Declaração e a seus dependentes,
devidamente informados na Declaração de Ajuste Anual. A legislação não deixa dúvida quanto a
isso.
Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte não declarou em sua DIRPF
dependentes (fls. 50 e 81/84), logo as despesas médicas com plano de saúde SulAmérica
dedutíveis são aquelas efetuadas com o próprio contribuinte, desde que comprove haver
suportado o ônus dos pagamentos informados a título de plano de saúde.
Os documentos emitidos pela SulAmerica (fls. 11/32) demonstram uma despesa
médica de R$ 3.795,26 com o referido plano de saúde do próprio contribuinte, ano-calendário
2009, logo valor bem inferior ao declarado pelo Recorrente de R$ 17.293,00.
Passamos então a analisar se o Recorrente, de fato, comprovou ter suportado o
ônus dos pagamentos informados a título de plano de saúde.
Pois bem, os comprovantes de transferência de valores juntados aos autos (fls.
116/119) não comprovam que o contribuinte suportou o ônus dos pagamentos informados a
título de plano de saúde, pois as transferências não foram efetuadas em nome da pessoa jurídica
Casa de Ideia e Ação Ltda, empresa essa responsável pelos pagamentos do plano de saúde em
questão, mas, sim, para a pessoa física Wilson Willian Brandão.
Ademais, os valores dos comprovantes de transferência de valores ao Sr. Wilson
Willian Brandão juntados aos autos também não estão de acordo com os documentos emitidos
pela SulAmerica (fls. 11/32), uma vez que nos documentos emitidos pela SulAmerica não constam
valores de R$ 713,81.
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feito na decisão a quo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 129
DF CARF MF
Original